Tribunal: TJES
Processo: 5010804-81.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010804-81.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADELIS SALES DE SOUZA
RECORRIDO: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº5010804-81.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

ADELIS SALES DE SOUZA

RECORRIDO: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por ADELIS SALES DE SOUZA, contra sentença proferida em id 5399190, que julgou improcedente a pretensão autoral.

A recorrente, não conformada, pugnou pela reforma da sentença, requerendo a condenação da recorrida ao pagamento de: a) por indenização por dano patrimonial no importe de R$157,36 (cento e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavo); b) indenização por dano extrapatrimonial no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Não foram apresentadas contrarrazões.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente solicitou a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitada de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Defiro a gratuidade da justiça, tendo em vista a presunção legal prevista no art. 99, §3º do CPC/2015, já que não existe nos autos qualquer fato que indique o contrário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Apesar da recorrente solicitar o efeito suspensivo ao recurso, entendo que este não é caso, pois não vislumbro a hipótese de dano irreparável prevista no art. 43 da lei 9.099/1995.

Dessa forma, recebo o presente recurso inominado
apenas em seu efeito devolutivo.

DO MÉRITO

Colhe-se da fundamentação da sentença recorrida, o breve resumo da demanda:

“A autora lega, em síntese, que se dirigiu ao guichê da requerida para adquirir passagem com destino a Linhares, tendo sido atendida pelo funcionário Paulo, que lhe informou que o valor da passagem era de R$412,68, mesmo a autora embarcando em local mais próximo do que o local de saída do veículo, bem como exigiu que o pagamento fosse feito em dinheiro.

Ao chegar em casa, percebeu que o valor constante na passagem era menor que o efetivamente pago e, em contato por whatsapp com o funcionário da requerida foi informada de que poderia cancelar a passagem, o que a autora não fez, pois necessitava voltar para casa.

Além disso, o ônibus em que viajou apresentava péssimas condições, com sujeira, luz do banheiro queimada e bebedouro sem funcionamento.

Assim, requer a restituição, em dobro, da diferença entre o valor pago pela passagem e o valor nela constante e indenização por dano moral”

Veja-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante

examinou a causa à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive invertendo o ônus da prova a favor da recorrente, conforme a previsão legal do art. 6º, VIII, do CDC.

Como é cediço, a inversão do ônus da prova constitui direito básico do consumidor e deve ser reconhecido judicialmente como facilitação da defesa dos seus direitos, segundo as regras ordinárias da experiência. Entretanto, é lição primária de direito que o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC/2015).

Não obstante se tratar a hipótese de relação de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova, que eventualmente aproveitaria à parte tecnicamente hipossuficiente, não retira do interessado a incumbência de demonstrar os elementos mínimos quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Analisando, então, as provas carreadas aos autos, entendo que a recorrente não atendeu ao disposto no art. 373, I, do CPC/2015 e, portanto, comungo do mesmo posicionamento adotado pelo juízo
a quo,
abaixo transcrito:

“Incontroverso, nos autos, que a autora pagou o valor de R$412,68 quando em sua passagem constava o valor de R$334,00.

A requerida sustenta que tal divergência de valor ocorreu em razão de a autora ter adquirido a passagem por meio de empresa GO PASS parceira CLICK BUS.

Compulsando os autos
,
vejo que a autora não comprova a aquisição da passagem em guichê da requerida e, na passagem juntada pela própria requerente em ID n°18673638 consta que essa foi emitida pela operadora CLICBUS, com agência de venda J3 BUS SERVIÇOS, o que se corrobora por conversa de whatsapp juntada pela autora em ID n°18673644, na qual o vendedor informa que efetua a venda de passagens por meio da GO PASS
.

Assim, não há que se falar em devolução do valor cobrado a maior do que o valor constante na passagem.

Em relação à má prestação do serviço, a autora sustenta que o ônibus encontrava-se sujo, com a lâmpada do banheiro queimada e bebedouro sem funcionar.

Além de
não ser possível determinar se as fotos juntadas pela autora são do ônibus da requerida, vejo que essas demonstram sujeira como sacolas com lixo e papéis no chão, que são condizentes de serem produzidas pelos próprios passageiros no decorrer da viagem
.

Ademais, a autora não comprova a ausência de luz no banheiro e o fato de o bebedouro não estar funcionando
, por si só, não caracteriza a má prestação do serviço quando a
passagem adquirida pela autora era de ônibus executivo,

sem o serviço de fornecimento de água, que só é prestado no ônibus leito,
conforme anúncio da requerida não contestado pela autora, o que se corroborou com pesquisa desse magistrado em 02/05/2023 às 13:57 horas, por meio do link : https://www.gontijo.com.br/frota.

Diante disso, não vejo configurado o dano moral

Assim, a improcedência da demanda é medida que se impõe.”

Concluo, então,
que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)